Tribunal: TJBA
Processo: 8078166-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078166-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES

Advogado(s)
:
CAIO MARCELO SERRAT

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, LEANDRO CAMPOS BISPO, LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO. PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8078166-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante STEMAC SA GRUPOS GERADORES e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,